Tribunal: STF
Processo: Rcl 60853
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA NÃO VINCULANTE DO STF COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, formalizada por Extra Imóveis Ltda., em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 10475-03.2019.5.03.0014, mediante a qual teria sido usurpada a competência do Supremo Tribunal Federal, por suposta inobservância ao art. 5º, incs. XXII, XXXV, LIV e LV, da CRFB e ao enunciado nº 727 da Súmula do STF.



    2. A reclamante narra que, na origem, em sede de execução provisória de débitos trabalhistas, tratou-se da discussão acerca da legalidade da penhora de imóvel para adimplemento da obrigação. Informa que o Juízo de 1º grau considerou que a avaliação, realizada por perito judicial, se ateve aos critérios legais.



     



    3. Na sequência, a reclamante interpôs agravo de petição, tendo o Tribunal Regional mantido a decisão (e-doc. 9, p. 55). Foi interposto recurso de revista, cujo seguimento foi negado. Na sequência, o reclamante interpôs agravo de instrumento (com fundamento no art. 897, § 5º, da CLT), que foi desprovido. Desta decisão foi interposto agravo (art. 1.021, do CPC), tendo a 2ª Turma do Tribunal Superior Tribunal do Trabalho não conhecido do recurso. Após, foi interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado, ante a aplicação dos Temas RG nº 181 e nº 660 (e-doc. 10, p. 57). Em seguida, a reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário com seu processamento sendo indeferido, sob o argumento de que cabível o agravo do art. 1.021, e não o do art. 1.030, inc. I, al. “a”, e § 2º, ambos do CPC. Por fim, opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11, p. 19). 



    4. A reclamante sustenta que a decisão da Vice-Presidência do Tribunal reclamado, ao não conhecer o agravo em recurso extraordinário (ou a sua não conversão em agravo interno), usurpou a competência desta Corte e contrariou o enunciado nº 727 da Súmula do STF. Alega, ademais, que foram ofendidos os arts. 3º, inc. III; 5º, incs. II, XXII, XXXV, LIV e LV; 93, inc. IX, todos da CRFB, além do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    5. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final da presente Reclamação.



    6. No mérito, busca a procedência da Reclamação, para declarar a nulidade da decisão não conheceu do agravo em recurso extraordinário e do recurso extraordinário, reformando o acórdão que deferiu a penhora realizada no imóvel em questão.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, para melhor compreensão, transcrevo a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 10, p. 55-57): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em relação ao tópico ‘CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO’. 



    A parte recorrente argui prefacial de repercussão geral apontando a existência de cerceamento do seu direito de defesa, e consequente violação dos artigos 5º, XXII, XXXV, LIV, LV, 93, IX, da CF.



(...) 



    O recorrente alega que lhe foi cerceado o direito de defesa, na medida em que não teve o mérito do seu agravo de instrumento apreciado, o que viola o disposto no artigo 5º, XXII, XXXV, LIV, LV, da CF. Afirma que está prestes a perder a propriedade de um imóvel, por ato que deixou de observar o devido processo legal. 



    Alega que observou o princípio da dialeticidade, visto que apontou detidamente as violações constitucionais, bem como delimitou a controvérsia, não se havendo falar em aplicação de óbice ao seguimento do agravo de instrumento. 



    O acórdão ora impugnado concluiu pela incidência do óbice preconizado pela Súmula n° 422 do TST. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009’, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 660 do ementário temático de repercussão geral – é a de que inexiste repercussão geral quanto à ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Cumpre salientar que os princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem a mesma ratio decidendi, o que atrai a aplicação do mesmo tema (STF-ARE-936196/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe de 29/3/2016; e STF-RE-573584, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 30/11/2015). 



    Tendo em vista que o julgado recorrido não examinou o mérito da controvérsia trazida no presente recurso, em razão da incidência de óbice processual; considerando que os arts. 1.030, I, ‘a’, e 1.035, § 8°, do CPC dispõem que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; bem como considerando o precedente vinculante mencionado, tem-se por imperativa a inadmissibilidade do presente recurso extraordinário, a rechaçar a alegação de violação dos dispositivos constitucionais elencados. 



    Por fim, ressalte-se que a alegação de violação ao artigo 93, IX, da CF, não está relacionada à negativa de prestação jurisdicional, mas sim, a existência de cerceamento do seu direito de defesa por ausência do julgamento do mérito do seu agravo de instrumento. 



    Dessa forma, nego seguimento ao recurso extraordinário, diante da ausência de repercussão geral, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”. 



    10. Já em sede de agravo, a autoridade reclamada decidiu sob os seguintes fundamentos (e-doc. 11, p. 4-5; grifos nossos):



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, interposto em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, ‘a’, e § 2°, do CPC, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC, (...)



    Assim, tem-se por incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência nem tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



(...)



    Desse contexto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”. 



    11. A parte reclamante alega que o Tribunal reclamado violou os arts. 5º, incs. XXII, XXXV, LIV e LV, e 93, inc. IX, todos da CRFB, sustentando ofensa ao direito à defesa, direito à propriedade, a garantia do devido processo legal, da prestação jurisdicional, e da efetividade material do acesso à justiça. Argumenta, ainda, haver contrariedade ao enunciado nº 727 da Súmula do STF.



    12. Destaco que a Lei nº 11.417, de 2006, que regulamenta o art. 103-A da Constituição e altera a Lei nº 9.784, de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante pelo STF, prevê o cabimento da reclamação, nos seguintes termos (grifos nossos):  



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.



    § 2º Ao julgar procedente a reclamação, o Supremo Tribunal Federal anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial impugnada, determinando que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.” .



    13. Assim, evidenciado que o enunciado cujo entendimento a parte reclamante sustenta estar comprometido com a manutenção da decisão impugnada é destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:  



    “RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual.



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos).   



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. “



    (Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).  



    14. Inafastável concluir, de modo inequívoco, que as razões exaradas na inicial não são aptas, portanto, a revelar competência originária desta Suprema Corte, não tendo a reclamante indicado paradigma hábil a dar nem sequer ensejo ao conhecimento de reclamação.



    15. O mesmo se pode dizer em relação à indicação de dispositivos constitucionais, no caso, art. 5º, incs. XXII, XXXV, LIV e LV, da CRFB, os quais não se prestam a serem configurados como paradigmas de confronto para viabilização da reclamação.



    16. São essas as razões de análise suficientes a permitir a conclusão pelo não conhecimento da Reclamação, isso, inclusive, à luz do inc. IX do art. 93 da Constituição da República e do respectivo entendimento assente quanto à desnecessidade de que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela parte, mas, sim, bastando que ele explicite os motivos que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292-RG-QO/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    18. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, consoante entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator